Tribunal: TJSP
Processo: 1004495-79.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Empréstimo - Alegação de que a taxa de juros mensal praticada pelo réu é superior ao ajustado entre as partes - Descabimento - Hipótese em que não há nos autos elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros apontada pelo autor - O parecer contábil juntado pelo recorrente se limitou a atribuir aleatoriamente numa tabela, a "taxa aplicada pela instituição

Ementa:
REVISÃO DE CONTRATO - Empréstimo - Alegação de que a taxa de juros mensal praticada pelo réu é superior ao ajustado entre as partes - Descabimento - Hipótese em que não há nos autos elemento algum capaz de demonstrar a divergência na taxa de juros apontada pelo autor - O parecer contábil juntado pelo recorrente se limitou a atribuir aleatoriamente numa tabela, a "taxa aplicada pela instituição financeira" como 4,72% - No entanto, não há nenhum estudo técnico no parecer juntado que ampare esta conclusão - Recuso não provido, sem honorários recursais, por ausência de fixação da verba em primeiro grau.